Tribunal: TJPA
Processo: 0817282-46.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817282-46.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEFFERSON ANDRE DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que absolveu Jefferson André dos Santos Rodrigues da imputação de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar uma condenação do réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima em casos de violência doméstica goza de especial relevância probatória, mas deve ser corroborada por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório judicial, o que não ocorreu no presente feito.

4.

Embora a vítima e uma testemunha relatem o suposto descumprimento da medida protetiva, a autoria do fato restou comprometida pela ausência de confirmação inequívoca, diante da negativa do réu e da ausência de outras provas materiais que evidenciem sua presença no local.

5.

O réu admitiu que o carro era de sua propriedade, mas atribuiu a condução ao primo, fato que não foi infirmado por outros meios de prova, restando configurada dúvida razoável quanto à efetiva prática do delito.

6.

A condenação penal exige certeza quanto à autoria e materialidade delitivas, não sendo suficiente a existência de dúvidas relevantes, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

7.

Diante da fragilidade probatória e da ausência de comprovação segura da autoria, deve ser mantida a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por descumprimento de medida protetiva de urgência exige prova robusta e harmônica da materialidade e autoria do fato, não sendo suficiente a palavra isolada da vítima desacompanhada de outros elementos probatórios.

A dúvida razoável quanto à autoria impede a condenação, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

A absolvição por insuficiência de provas é medida que se impõe quando os elementos constantes nos autos não afastam todas as dúvidas relevantes quanto à ocorrência do fato típico.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, II e VII; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, ApCrim n. 1500183-25.2020.8.26.0638, Rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida, j. 16.06.2021; TJDFT, ApCrim n. 0708319-92.2024.8.07.0004, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 17.06.2025, DJe 30.06.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) ________________________________________________________________.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL 0817282-46.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: JEFFERSON ANDRE DOS SANTOS RODRIGUES

ADVOGADO: CRISTOVINA PINHEIRO MACEDO OAB/PA 5949

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta pelo representante do
Parquet
Estadual, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que absolveu o apelado Jefferson André dos Santos Rodrigues, das acusações insculpidas no art. 24-A, da Lei nº 11340/2006 (Descumprimento de Medidas Protetivas).

Oferecimento da denúncia – 17/10/2022 (ID
20616720 - Pág. 3
)

Recebimento da denúncia – 18/01/2023 (ID
20616721 - Pág. 1
)

Resposta à acusação – 07/03/2023 (ID
20616727 - Pág. 1
)

Sentença absolutória – 12/04/2024 (ID 20616754
)

Apelação MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – 12/04/2024 (ID
20616755 - Pág. 1
),
pugnando pela reforma do
decisum
vergastado, para que o
recorrido seja condenado pelo crime de descumprimento de medida protetiva (art.24-A da lei 11.340/06), além do pagamento do valor mínimo de indenização em favor da vítima (ID 20616761 - Pág. 1).

Constam as contrarrazões ao recurso (ID 20616764) se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento (ID 20912446).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO DO ACUSADO

Na espécie, a controvérsia cinge-se acerca da existência ou não de provas que assegure o enredo da exordial acusatória.

Consta na denúncia que no dia
24/01/2022, a vítima relatou o descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência de nº 0810848-75.2021.8.14.0401, conforme certidão em anexo aos autos, por parte do seu ex-marido JEFFERSON ANDRE DOS SANTOS RODRIGUES. Informou que o último descumprimento foi no dia 24/01/2022, por volta de 15:45, momento em que o denunciado estava em frente ao seu local de trabalho aos gritos pedindo dinheiro, que a mesma disse que acionaria a polícia e o réu retirou-se do local.

De acordo com tal premissa, colaciono trecho da sentença absolutória realizada pelo juiz primevo:

(...)

O acusado, a seu turno, não confirmou as acusações contra si imputadas, aduzindo, ao revés, que havia pedido para um primo, chamado Leonardo, ir até sua antiga residência para buscar suas correspondências e que em nenhum momento tentou atropelar a funcionária da loja da vítima. Verifico, portanto, pelo conjunto probatório, que a conduta retratada na denúncia carece da comprovação, eis que os relatos colhidos em juízo não condizem com os fatos narrados na denúncia, não havendo possibilidade deste juízo impor ao réu um decreto condenatório, ao menos neste processo, sob pena de nulidade, porquanto o réu se defende da acusação que lhe é imputada. Ora, se as provas coligidas aos autos não permitem concluir de forma induvidosa a configuração da tipificação penal, com todas suas circunstâncias elementares, impõe-se a absolvição do acusado pela ausência de provas. Destaca-se o entendimento jurisprudencial sobre o assunto: Descumprimento de medida protetiva – Recurso objetivando a absolvição pela inexistência do fato e por falta de provas suficientes – Acolhimento - Prova frágil – Testemunhas que não demonstram o descumprimento da medida protetiva – Recurso provido para absolver o apelante. (TJ-SP-APR: 15001832520208260638 SP 1500183-25.2020.8.26.0638, Relator: André Carvalho e Silva de Almeida, Data de Julgamento: 16/06/2021, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/06/2021) Ante o relatado, embora este juízo partilhe do entendimento de que, no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima goze de especial relevância, não há como aplicar ao réu, neste processo, a sanção imposta ao crime apurado, sendo a absolvição medida que se impõe. CONCLUSÃO Pelo exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu JEFFERSON ANDRÉ DOS SANTOS RODRIGUES, já qualificado nos autos, das sanções do artigo. 24-A da Lei 11.340/2006 (Descumprimento de Medida Protetiva), por não haver prova da existência do fato, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. (ID 20616754 - Pág. 3/4),

Nesse sentido, prudente mencionar que a prova para o direito processual penal é regulado, dentre outros, pelo
art. 155 regulamenta a prova do seguinte modo:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Desse modo, pode-se afirmar que a prova seria a soma dos motivos geradores da certeza, atingindo seus aspectos objetivos, subjetivos e conceitos. Portanto, a prova é constituída por todos os fatos e acontecimentos, coisas, pessoas e circunstâncias úteis para formar a convicção do julgador acerca do acontecido.
Nesse contexto, em vista dessas considerações, de rigor analisar as teses defensivas.

Nesse contexto, extrai-se do acervo processual, a prova da materialidade delitiva através do
Boletim de Ocorrência Policial (ID 20616717, página 07); Relatório Final de Inquérito Policial (ID 20616717, página 39), aliado as provas orais, com destaque as narrativas da vítima DANIELLE SILVA DE SOUZA relatou em juízo:

Que, no dia do ocorrido, estavam fazendo um ensaio fotográfico do lado de fora da loja e, no momento em que uma funcionária da loja estava fotografando a modelo, o réu jogou o carro na direção dela; que chegou a filmar a cena; que contou que ele nunca cumpriu as medidas protetivas, pois sempre a monitorava; que teve que mudar de endereço, pois sentia-se intimidada pela presença do réu; que conviveu com ele por 19 anos e tiveram dois filhos, fruto da relação; que constituiu sozinha empresa; que a empresa começou a funcionar em sua residência, pois tinha que não podia pagar alguém para cuidar dos filhos; que o réu trabalhou fora de casa por cerca de seis anos e, após não ter “dado certo” e ser demitido de algumas empresas, ele passou a ficar mais tempo em casa, o que fez com que a relação entre eles piorasse, afetando, inclusive, os negócios da empresa; que ele sempre tentava intimidá-la por meio de falas.

Por sua vez a testemunha RUTHIANE SUELY DE SOUZA BRONZE, relatou em juízo:

Que, trabalha na empresa da vítima; que o acusado jogou o carro contra ela quando estava tirando fotos de uma modelo; que após o ocorrido foram à Delegacia de Polícia registrar ocorrência; que relatou já ter presenciado, logo quando começou a trabalhar na empresa da vítima, o réu gritar com ela.

Por ocasião do interrogatório do réu JEFFERSON ANDRÉ DOS SANTOS RODRIGUES, este esclareceu:

Que, negou a autoria dos fatos, relatando em juízo que no dia do fato, ele havia pedido para um primo, chamado Leonardo, ir até sua antiga residência para buscar suas correspondências; que Leonardo estava no carro do réu, parou o veículo e, sem sair dele, estendeu a mão e pegou as correspondências; que desde o deferimento das medidas protetivas, não teve mais contato com a ofendida e que apenas temia que a empresa fosse dilapidada.

Com efeito, imperativo esclarecer que c
omete o crime do artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) quem descumpre decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na referida lei, ressaltando-se, quanto ao dolo, que o sujeito ativo deve ter consciência de que descumpre medida protetiva, não respondendo pelo crime em situações em que ele desconhece a existência da medida protetiva.

Na hipótese, segundo consta do acervo processual, os relatos da vítima se alinhariam às narrativas constantes da inicial acusatória, confirmando, a toda evidência,
que no dia fatídico, o recorrente teria descumprido com a medida cautelar imposta, ao se dirigir até o local de trabalho da vítima, ocasião em que teria estacionado seu automóvel bem na frente da empresa, na eventualidade de causar nítido constrangimento, ação que foi confirmada pela testemunha ouvida na audiência de instrução. Ademais, necessário observar que o réu reconheceu que era o seu carro que estava estacionado na frente do local de trabalho da vítima no dia e horário dos fatos (ID 20616717, páginas 28 e 29), mas justificou que o veículo estava sendo conduzido por seu primo Leonardo, que teria ido até o local para apanhar as suas correspondências.

Como se pode observar, a afirmação da vítima contrasta com a negativa do réu, consubstanciando, dessa forma, em dúvida insuperável, em meio a inexistência de outros meios de prova que pudessem dirimir a controvérsia.

Desse modo,
a
fragilidade do acervo probatório, à vista da declaração da vítima, torna inconclusiva a indicação da autoria delitiva, impedindo, incontinenti, a cristalização de um édito condenatório seguro. Da análise do acervo, permaneceu incerta e nebulosa a comprovação da autoria, presumindo-se pela fragilidade probatória para balizar uma condenação. Nesse viés, conveniente assegurar que para o convencimento judicial apto a solidificar um juízo de condenação, deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos. Do contrário, a absolvição emerge como única medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu, in dubio pro reo.

Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Fragilidade probatória. Insuficiência de provas. Reforma da sentença. Absolvição. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória proferida em ação penal por suposta prática de crime no âmbito da violência doméstica. Sustenta-se, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, com pedido de absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação do acusado pela prática de crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência reconhece o valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, todavia se exige que ela encontre respaldo em outros elementos probatórios colhidos durante a instrução. 4. Se a única testemunha ouvida em juízo, arrolada pelo Ministério Público, demonstrou desconhecimento dos fatos, admitindo que apenas leu a ocorrência policial para responder às perguntas e não se recordava dos acontecimentos relevantes, a prova é insuficiente para a condenação. 5. Como a segunda testemunha indicada na denúncia teve sua oitiva dispensada, e outras supostas testemunhas presenciais mencionadas pela vítima sequer foram arroladas, não há prova para a condenação. 6. A ausência de diligência mínima do órgão acusador para a produção de provas essenciais viola o ônus probatório, que lhe compete no processo penal. 7. A condenação criminal exige prova robusta e segura da autoria e materialidade, o que não se verifica no caso concreto, em razão da fragilidade e inconsistência do acervo probatório. 8. A dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do acusado impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo. IV. Dispositivo 9. Recurso provido. (Acórdão 2011706, 0708319-92.2024.8.07.0004, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.)

Com efeito,
não se pode condenar ninguém por um crime, com base em suposições e sem prova cabal, ante a gravidade da acusação, não podendo a condenação ser alicerçada em reduzido grau de probabilidade, com assentamento em prova controversa, insegura e que não afastou todas as dúvidas possíveis acerca da acusação, ensejando um desate favorável ao acusado, em homenagem ao consagrado princípio da presunção de não culpabilidade.

Assim, em face da inexistência de provas suficientes aptas para sustentar o juízo condenatório, a despeito da palavra da vítima, que gerou contradições com as demais evidências do acervo, restando isolada, ante a inexistência de outras provas que ratificasse a sua narrativa, entendo pela absolvição.

Destarte,
em havendo razoável dúvida quanto à materialidade do delito fragilizando um eventual decreto condenatório, a manutenção da absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do "in dubio pro reo".

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, em dissonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É o meu voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 28/08/2025